Tribunal: TJMT
Processo: 1004729-92.2025.8.11.0002
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004729-92.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ENERILDO MOTTA RAMOS - CPF: 111.482.921-87 (APELADO), THAIS DANIELLE DA SILVA - CPF: 016.848.731-42 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. IPTU E TLU. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE PROPRIEDADE, DOMÍNIO ÚTIL OU POSSE. INSCRIÇÃO MUNICIPAL EQUIVOCADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DAS CDAS. PROVA DOCUMENTAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com ação anulatória de lançamento fiscal, reconheceu a inexistência de vínculo jurídico-tributário entre o autor e o imóvel objeto da controvérsia, determinando o cancelamento das CDAs n. 1728/2014 e 18966/2023, bem como a anulação das inscrições relativas ao IPTU e à TLU dos anos de 2023 e 2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a revelia do Município impede o conhecimento do recurso; (ii) estabelecer se há legitimidade passiva do contribuinte para responder pelos lançamentos de IPTU e TLU.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia da Fazenda Pública não produz efeitos materiais (CPC, art. 345, II), razão pela qual não impede o conhecimento do recurso nem implica presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor.

4. A constituição do sujeito passivo do IPTU exige demonstração de propriedade, domínio útil ou posse (CTN, arts. 32 e 34), sendo insuficiente a mera indicação cadastral dissociada da realidade fática.

5. A presunção de certeza e liquidez das CDAs (CTN, art. 204; LEF, art. 3º) é relativa e foi elidida por prova documental robusta apresentada pelo contribuinte, demonstrando que jamais foi proprietário, titular de domínio útil ou possuidor do imóvel de inscrição n. 000000000320164.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 344, 345, II, 346, 355, II, e 373, I e II; CTN, arts. 32, 34, 121 e 204; Lei 6.830/80, art. 3º.

Jurisprudência relevante citada:
N.U 1010914-39.2019.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 8.11.2025; N.U 1020506-88.2023.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 4.4.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Apelação Cível
interposta contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com ação anulatória de lançamento fiscal n. 1004729-92.2025.8.11.0002, qu
e declarou a inexistência de vínculo jurídico-tributário referente ao imóvel identificado pela inscrição municipal n. 000000000320164, determinando o cancelamento das CDAs n. 1728/2014 e 18966/2023, bem como a anulação das inscrições relativas ao IPTU e à TLU referentes aos anos de 2023 e 2024 (Id 323515881).

No juízo de origem, reconhecida à revelia do ente municipal, o magistrado consignou que o demandante não seria proprietário, titular de domínio útil ou possuidor do imóvel situado na Rua América, bairro Capão do Pequi, identificado pelo código 000000000320164 e inscrição n. 309.0984.1001.0000.

Observou que não havia provas que demonstrassem relação jurídica entre o autor e o imóvel, e que, inexistindo vínculo jurídico, caberia declarar a inexigibilidade dos créditos tributários.

Assim, julgou procedente o pedido, determinando o cancelamento das CDAs já ajuizadas. (Id 323515881).

Nas razões recursais, o apelante sustenta que houve equívoco na análise da ilegitimidade passiva e argumenta que a matrícula juntada nos autos não corresponderia ao imóvel objeto da cobrança tributária, o que, segundo defende, inviabilizaria o afastamento da presunção de legitimidade das certidões de dívida ativa.

Assevera, ainda, que o contribuinte não apresentou prova suficiente para demonstrar ausência de domínio ou posse, e que permaneceria responsável pelos débitos conforme as informações constantes no sistema municipal à época do lançamento.

Postula, assim, a reforma integral da sentença para reconhecer a legitimidade passiva e restabelecer a exigibilidade dos créditos tributários (Id 323515883).

Em contrarrazões, o recorrido sustenta, preliminarmente, a ocorrência de inovação recursal, alegando que o apelante permaneceu revel na fase de conhecimento e intenta, apenas em grau recursal, apresentar documentos e fundamentos não submetidos ao contraditório.

No mérito, reafirma que jamais foi proprietário, possuidor ou titular de domínio útil do imóvel localizado na região do Capão do Pequi, correspondente à inscrição municipal n. 000000000320164, esclarecendo que todos os bens registrados em seu nome no município se situam em bairros diversos, como Jardim Costa Verde e Parque Del Rey, conforme matrículas mencionadas, inexistindo qualquer correspondência com o bem descrito nas CDAs.

Destaca que a consulta cartorial nacional e pesquisa georreferenciada em mapas eletrônicos demonstram que o imóvel indicado pelo fisco está distante de todas as áreas efetivamente pertencentes ao contribuinte e que, portanto, a vinculação realizada pelo município não encontra respaldo fático.

Alega, ainda, que a cobrança fiscal é realizada de forma indiscriminada, pois o fisco atribui ao recorrido responsabilidade por imóvel que não lhe pertence, repetindo erro que já havia ocorrido com outra inscrição municipal.

Requer, portanto, o desprovimento do recurso (Id 323515886).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço do Recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade estão preenchidos.

PRELIMINAR – Não conhecimento em razão da revelia.

Em suas contrarrazões, o recorrido sustenta que o recurso não deve ser conhecido, ao afirmar que o Município permaneceu revel na fase de conhecimento, deixando de apresentar contestação e de impugnar oportunamente os fatos narrados na inicial, violando o princípio da dialeticidade.

Defende que a tentativa de suprir essa omissão em grau recursal caracteriza inovação vedada, pois a Fazenda Pública está obrigada a observar a preclusão consumativa quanto aos argumentos e documentos que poderia ter apresentado no momento adequado. (Id 323515886).

Sem razão, contudo.

A revelia, instituto processual regulamentado nos artigos 344 e seguintes do Código de Processo Civil, produz efeitos sobre duas categorias distintas: efeitos formais e os efeitos materiais.

Os efeitos formais da revelia relacionam-se aos aspectos procedimentais do processo, notadamente: (i) a desnecessidade de intimação do revel para os atos processuais subsequentes (art. 346 do CPC); e (ii) a possibilidade de julgamento antecipado do mérito, uma vez que a ausência de contestação pode tornar desnecessária a dilação probatória (art. 355, II, do CPC).

Já os efeitos materiais da revelia dizem respeito ao conteúdo da pretensão deduzida em juízo, consubstanciando-se na presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor (art. 344 do CPC). É justamente neste ponto que reside a especificidade do tratamento conferido à Fazenda Pública.

O legislador, com acurada percepção das peculiaridades que revestem a atuação da Fazenda Pública em juízo, estabeleceu no artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil, que não se aplica o efeito material da revelia (presunção de veracidade dos fatos) quando o litígio versar sobre direitos indisponíveis, nos termos abaixo:

CPC. Art. 345. A revelia não produz o efeito mencionado no art. 344 se: (...)

II - o litígio versar sobre direitos indisponíveis;

Esta norma encontra especial aplicação nas demandas envolvendo a Fazenda Pública, cujos direitos e bens tutelados são, por natureza e definição constitucional e legal, indisponíveis.

Os fundamentos para tal tratamento diferenciado são diversos e convergentes.

Os atos praticados pela Administração Pública são dotados de presunção de legitimidade e veracidade, atributos decorrentes do regime jurídico-administrativo. Tal presunção, ainda que relativa, impõe ao particular que contesta o ato administrativo o ônus de demonstrar sua ilegalidade ou irregularidade mediante prova inequívoca.

No caso dos autos, as Certidões de Dívida Ativa, enquanto títulos executivos extrajudiciais dotados de presunção de certeza e liquidez (art. 204 do CTN e art. 3º da Lei nº 6.830/80), não podem ter sua força probatória simplesmente afastada pela inércia defensiva da Fazenda Pública.

Além disso, o tratamento diferenciado conferido à Fazenda Pública se justifica, ainda, pelo princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, que permeia todo o regime jurídico-administrativo.

A tutela do erário e a preservação dos recursos públicos constituem valores que transcendem os interesses meramente individuais, impondo ao julgador o dever de examinar com rigor as pretensões deduzidas contra a Fazenda Pública, ainda que esta não tenha apresentado defesa.

Diante do exposto, não se aplicam ao caso os efeitos materiais da revelia, nos precisos termos do artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil, razão pela qual rejeito a preliminar de não conhecimento.

Mérito

Em suas razões de apelação, o município sustenta, em síntese, que a sentença teria reconhecido indevidamente a ilegitimidade passiva do apelado quanto ao IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano) e à TLU (Tarifa de Limpeza Urbana) incidentes sobre o imóvel de inscrição municipal n. 000000000320164. Alega que a matrícula n. 126 apresentada pelo contribuinte não se refere ao bem discutido nos autos, mas a outro imóvel, de inscrição municipal n. 628129 e identificação n. 309.0989.002.0.2, de modo que não teria havido comprovação de que o imóvel tributado jamais pertenceu ou esteve na posse do apelado.

Invoca, ainda, parecer emitido por auditora fiscal municipal e a presunção de certeza e liquidez das CDAs, afirmando que, à época da constituição do crédito, o cadastro tributário indicava o recorrido como responsável pelos débitos, razão pela qual pleiteia a reforma integral da sentença para reconhecer a legitimidade do lançamento e a exigibilidade dos créditos representados pelas CDAs n. 1728/2014 e 18966/2023.

Sem razão, contudo.

O conjunto probatório produzido nos autos, devidamente valorado pelo juízo de origem e reforçado pelas provas trazidas com a inicial e destacadas nas contrarrazões, comprova a ilegitimidade passiva do apelado quanto ao imóvel situado no bairro Capão do Pequi, afastando a presunção relativa de certeza das certidões de dívida ativa e evidenciando que o Município elegeu sujeito passivo que não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 34 do Código Tributário Nacional (CTN).

De início, importa recordar que o sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento do tributo ou penalidade pecuniária (CTN, art. 121), sendo contribuinte aquele que mantém relação pessoal e direta com a situação que constitui o fato gerador:

CTN. Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária.

Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:

I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador;

II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei.

Em relação ao IPTU, o art. 32 do CTN prevê que o imposto tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel localizado na zona urbana do Município, nos termos abaixo:

CTN. Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

E, de forma específica, o art. 34, do CTN, dispõe que “
contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título
”.

Dessa moldura normativa decorre que a identificação do sujeito passivo do IPTU exige a verificação concreta de quem detém a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem, não bastando a mera indicação cadastral, que tem natureza instrumental e deve refletir, mas não criar, a situação jurídica real.

A presunção de legitimidade do lançamento e das certidões de dívida ativa, prevista no art. 204 do CTN e no art. 3º da Lei n. 6.830/80, é relativa e pode ser elidida por prova em contrário produzida pelo contribuinte em ação de conhecimento, vejamos:

CTN. Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

LEF. Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite
.

No campo probatório, observo que o apelado carreou aos autos extensa documentação cartorária, inclusive certidões emitidas pelo Cartório de Registro de Imóveis de Várzea Grande e pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico – ONR, demonstrando a relação de bens imóveis efetivamente registrados em seu nome no Município.

Tais documentos indicam diversos imóveis em loteamentos e bairros específicos (Vila Maria, Nova Várzea Grande, Jardim Buenos Aires, Parque Industrial San Marco, Recanto do Pari, entre outros), sem qualquer registro de bem localizado na região do Capão do Pequi, tampouco vinculado à inscrição municipal n. 000000000320164.

A sentença também destacou, com base em matrícula imobiliária constante do id. 183774286, que o imóvel identificado pelo código 000000000320164 e identificação n. 309.0984.1001.0000 pertence a Feliz de Botelho de Bulhões desde 22.9.2016 e nunca foi registrado em nome do autor, bem como que, em ação de adjudicação compulsória anteriormente ajuizada (autos n. 0020483-43.2015.8.11.0002), o apelado não logrou transferir o domínio para si, nem demonstrar o exercício de posse sobre a área em questão, o que se reforça pelas imagens de satélite e fotografias acostadas aos autos.

Na linha do art. 373, I, do CPC, incumbia ao apelado comprovar os fatos constitutivos de seu direito, no caso, a inexistência de propriedade, domínio útil ou posse sobre o imóvel objeto das CDAs, ônus que foi satisfatoriamente cumprido com a apresentação das certidões cartorárias, da relação de imóveis registrados em seu nome e das imagens que afastam a vinculação geográfica com o Capão do Pequi.

Por sua vez, competia ao Município, nos termos do art. 373, II, do mesmo diploma, demonstrar a regularidade do lançamento e a efetiva condição do apelado como contribuinte do IPTU em relação ao bem tributado, evidenciando os elementos que revelassem a relação direta do contribuinte com o imóvel, o que não foi feito, nem na origem, onde permaneceu revel, nem em sede recursal.

Desse modo, à luz do art. 34 do CTN, verifico que o apelado não se enquadra como proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel objeto da cobrança.

Assim, correta a solução adotada pelo juízo de origem, ao declarar a inexistência da relação jurídico-tributária e determinar o cancelamento das CDAs e do cadastro imobiliário em nome do autor.

Nesse sentido:

“(...) 5. A manutenção do lançamento tributário em nome de empresa que não mais detinha relação jurídica com o bem há mais de uma década revela vício na constituição do crédito tributário, culminando na ilegitimidade do lançamento fiscal e no consequente protesto indevido da certidão de dívida ativa."

(N.U 1010914-39.2019.8.11.0041, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.11.2025).

“(...) 3. O art. 34 do Código Tributário Nacional determina que o contribuinte do IPTU é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, não havendo nos autos qualquer prova de que o apelado ostente alguma dessas condições.

4. A certidão de inteiro teor da matrícula do imóvel comprova que o bem pertence a terceira pessoa desde 1988, por carta de aforamento perpétuo expedida pela própria Prefeitura Municipal, não havendo ocorrência do fato gerador em relação ao apelado.

5. A presunção de legitimidade dos atos administrativos é relativa, cedendo diante de prova em contrário, como ocorreu no caso, sendo inviável transferir ao suposto contribuinte o ônus pela atualização de dados cadastrais quando comprovado que jamais existiu relação jurídica com o bem imóvel.

Tese de julgamento: "1. Não há legitimidade passiva tributária para cobrança de IPTU quando comprovado que o sujeito não é proprietário, possuidor ou titular de domínio útil sobre o imóvel, sendo inoponíveis os dados constantes no cadastro municipal diante de prova documental em contrário." (N.U 1020506-88.2023.8.11.0002, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 4.4.2025).

Em razão do desprovimento do recurso, do valor estimável e do trabalho adicional realizado em grau recursal, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo na íntegra a sentença recorrida.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025